Tribunal: TJMT
Processo: 1026522-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026522-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELTON LUIZ BARTOLI - CPF: 219.091.828-69 (ADVOGADO), ASTER PETROLEO LTDA. - CNPJ: 02.377.759/0016-08 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIA DISCUTIDA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE DO INSTRUMENTO – PRECEDENTES – SÚMULA DO STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1 - A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material, outro, de ordem formal, ou seja: é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

2 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Aster Petróleo Ltda
. em face da decisão prolatada pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais, que nos autos da Execução Fiscal no 1020119-53.2023.8.11.0041 não acolheu a alegação de pré-executividade apresentada pela agravante, por entender que a matéria suscitada exige dilação probatória.

Em suas razões, a agravante alega que a decisão singular merece reforma, ao argumento de que foi pautada em Leis estaduais, para fundamentar a aplicação da correção monetária e a incidência de juros mora, entretanto, tal fundamentação diverge do consolidado entendimento do STF, de que a incidência de juros e correção monetária aplicados pelos Estados e Municípios devem se limitar aos aplicados pela União.

Argumenta que a União possui competência para o estabelecimento de normas gerais e, por sua vez, os

Estados, municípios e Distrito Federal detêm competência concorrente para o estabelecimento de normas específicas no âmbito de seus territórios, desde que elas não sobreponham legislações federais.

Destaca que a Constituição Federal expõe as competências dos Entes Federados, e que em seu artigo 22, inciso VI, prevê como competência privativa da União, legislar acerca de questões que afetam o sistema monetário.

Aduz que a aplicação da Taxa Selic já inclui

a correção monetária e os juros moratórios em seu índice, em razão de seu caráter dúplice, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera, ainda, que os valores arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da suposta dívida é ilegal e inconstitucional, vez que o Poder Judiciário é o único competente para fixar valores a título de honorários advocatícios.

O douto Relator indeferiu o pedido de efeito

suspensivo vindicado (id. no 190125670, págs. 01/03).

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, rechaçando os argumentos da agravante e requereu o desprovimento do recurso interposto (id. no 190959688, págs. 01/07).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id n. 191350184)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De antemão cabe consignar que em sede de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de Primeiro Grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Pois bem.

Tal qual afirmado quando da análise do pedido liminar, as questões arguidas pela Agravante: índices de correção monetária, juros moratórios, bem como cobrança em duplicidade dos honorários advocatícios dos Procuradores do Estado em razão do recolhimento do Fundo de Aperfeiçoamento de Serviços Jurídicos do Estado – FUNJUS são relativas a excesso de execução.

Dessa forma, como bem delineou o juízo
a quo
, a questão posta na exceção, realmente, está a demandar dilação probatória, o que não se apresenta admissível em sede de exceção de pré-executividade, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial 1110925/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema n. 108):

[...] ‘
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material, outro, de ordem formal, ou seja: é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória’ (REsp 1.110.925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009). Nessa linha, somente quando não necessária a produção de provas é que a petição de exceção de pré-executividade pode ser apresentada para
aferição da ocorrência da prescrição. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1689747/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de abril de 2021).

Ademais, importa ressaltar que, muito embora a doutrina e jurisprudência admitam o manejo de exceção de pré-executividade, as hipóteses de cabimento restringem-se à discussão de matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória.

Nos termos do entendimento do STJ, somente se admite a exceção de pré-executividade em relação às matérias de que o juiz possa conhecer de ofício e que não demandem dilação probatória. Nesse sentido:

Súmula 393 do STJ
:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Daí se vê que as alegações da Agravante não são suficientes para justificar a alteração da decisão agravada, no que tange ao cabimento da exceção de pré-executividade.

No que se refere à alegação de ilegalidade e inconstitucionalidade da verba destinada ao FUNJUS, o argumento não se sustenta, pois o valor recolhido ao FUNJUS não se confunde com os honorários sucumbenciais. Isso porque a obrigatoriedade de recolhimento do FUNJUS decorre diretamente de lei e se refere aos honorários administrativos devidos em virtude do

exercício da atividade de cobrança do crédito tributário, que se inicia com a devida inscrição em dívida ativa.

Aliás, a lei prevê que o FUNJUS é constituído tanto dos honorários de 10% devidos na cobrança da Dívida Ativa (já inseridos na CDA), quanto de demais honorários advocatícios fixados a qualquer título.

Nessa esteira, ratificando os fundamentos postos quando da análise do pedido liminar, de fato, tenho que os argumentos da agravante não são suficientes a modificar a decisão agravada, nos limites da devolutividade.

Assim sendo, uma vez que não se faziam presentes os requisitos para o êxito do pedido em Primeira Instância, deve ser mantida a decisão recorrida, de forma que,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025